Tribunal: TJBA
Processo: 8032690-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032690-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERNON RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DANIELA FERREIRA TIBURTINO

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PAGEMNTOS NÃO COMPROVADOS DE FORMA INEQUÍVOCA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restituição da posse de veículo objeto de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante alegou ter adimplido 99% da dívida, invocando a teoria do adimplemento substancial e a suposta ausência de comprovação da mora.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 e a validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora.

III. Razões de decidir: A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.622.555/MG e do Tema Repetitivo 1.418.593/MS, afastou a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, diante da exigência legal de pagamento integral da dívida para restituição do bem apreendido.

Os documentos juntados não comprovam de forma inequívoca o alegado pagamento.

A liminar de busca e apreensão já havia sido deferida e cumprida, sendo a análise da mora pré-requisito para tal medida.

A constituição em mora restou devidamente demonstrada, nos termos do Tema Repetitivo 1.132/STJ, que exige apenas o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal.

Inexistência de probabilidade do direito alegado pelo agravante. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência e a legislação aplicável.

IV. Conclusão: Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8032690-57.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Porto Seguro/BA em que figuram como parte recorrente

Ernon Ribeiro da Silva
,
e parte recorrida
OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador(a) de Justiça